Tribunal: TJDFT
Processo: 0709343-20.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709343-20.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: MARIA DO SOCORRO MORAIS DESPACHO Antes de analisar o pedido de tutela de urgência formulado pela apelada (MARIA DO SOCORRO MORAIS), na petição de ID 49226000, relativo ao alegado retorno dos descontos das parcelas de contrato bancário, cuja cobrança remanesce suspensa por força de ordem judicial (ID 47507275), na forma do art. 1.012, § 1o, inc. V, CPC, intime-se o apelante para se manifestar a respeito das alegações da apelada, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para decisão. Int. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora